Tribunal: CARF
Processo: 13831.000511/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.000511/2007-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.150 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
CEREALISTA GUAIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/07/2005
CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA ENTRE AS ESFERAS JUDICIAL
E ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula Carf no 1.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias decorrente da glosa de
compensações efetuadas pelo contribuinte, no período de 09/2004 a 07/2005. O contribuinte
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.000511/2007-75
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000511/2007-75

entendia possuir direito líquido e certo de compensar os recolhimentos das contribuições devidas
ao Incra.
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 167 a 175).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 179 a 227) em que se alegou:
a) que, ao entender que teria havido renúncia à instância administrativa em razão
da concomitância, o colegiado a quo atentou contra o princípio constitucional
da separação de poderes e da ampla defesa e contraditório e que em nenhum
momento o contribuinte pretendeu a alegada renúncia;
b) que a negativa de apreciação da impugnação sob a alegação de concomitância
feriu o direito de o contribuinte ter o crédito tributário suspenso;
c) que o § 3o do art. 126 da Lei no 8.213, de 1991, foi tacitamente revogado pela
Lei no 9.784, de 1999;
d) que, dada a inconstitucionalidade declarada da Lei no 8.870, de 1994, as
diferenças dos recolhimentos havidos na sistemática daquela lei com os
valores devidos consoante a Lei no 8.212, de 1991, constituiriam indébitos
passíveis de compensação;
e) que, em se tratando de tributos constituídos por homologação, o contribuinte
pode efetuar a compensação de indébitos independentemente da autorização
da administração pública ou mesmo do trânsito em julgado da ação judicial;
f) que a utilização da taxa Selic é inconstitucional e ilegal;
g) que a multa aplicada é inconstitucional por ofender os princípios da vedação
ao confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade, da capacidade
contributiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo,
A Autoridade Lançadora fez constar em seu relatório fiscal (e-fl. 20) que o
contribuinte impetrou mandado de segurança, sob o no 2004.61.08.008111-9, para,
essencialmente, que fosse reconhecida a inexigência da contribuição ao Incra e a compensação
dos valores recolhidos a esse título com parcelas vincendas arrecadadas pelo INSS. O pedido foi
julgado improcedente e, por decorrência, foram lançadas as contribuições indevidamente
compensadas, pois o contribuinte não havia obtido provimento judicial em seu favor.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000511/2007-75

A decisão recorrida entendeu que o contribuinte renunciara à instância
administrativa em face da concomitância entre a ação judicial e o objeto do lançamento, que foi a
glosa da compensação do suposto indébito.
No recurso voluntário, o contribuinte apresentou vários argumentos,
essencialmente questionando a impossibilidade de discussão da matéria simultaneamente nas
vias judicial e administrativa. Invocou legislação inaplicável ao caso, que é o caso da Lei no
9.784, de 1999, e abusou dos fundamentos constitucionais cuja apreciação é defesa a esta turma
por força da Súmula Carf no 2.
O lançamento decorreu do deslinde do Mandado de Segurança no
2004.61.08.008111-9, em que se negou a liminar e, no mérito, julgou improcedente o pedido do
impetrante (e-fl. 20). Facilmente se verifica, na petição inicial que instruiu a demanda judicial (e-
fls. 68 e 69), que o contribuinte levou ao Poder Judiciário o questionamento acerca da
compensação dos valores que entendia indevidos e foi essa compensação que se tornou o objeto
das glosa de que trata este processo:
Ex positis, requer-se que, digne Vossa Excelência, julgue integralmente procedente o
presente mandamus, concedendo a segurança pleiteada para:
(...)
Declarar o direito de COMPENSAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS ao erário público, a título de contribuição denominada INCRA,
referentes ao período compreendido ao decênio anterior a distribuição desta demanda,
assegurando-se, por conseguinte, o direito à COMPENSAÇÃO, conforme decidido no
julgamento do Resp 414.501/PR, Relator Min. José Delgado, corrigidos
monetariamente a partir das datas dos respectivos pagamentos (UFIR), BEM
COMO OS EXPURGOS INFLACIONAMOS (37,44% e 5,32% respectivamente
para os meses de julho a agosto de 1994), nos termos acima anotado, refletindo, assim, a
real inflação do período, acrescidos de juros na seguinte forma; equivalente a 1% a
partir de cada recolhimento indevido, nos termos do art. 59, Lei n.° 8.383/91, art. 3.° da
Lei 8.620/93, e TRD no período de 01/01/91 a 31/12/94, e SELIC para o período após
1.°/01/96, conforme Lei 9.250/95, que será exercido com PARCELAS VINCENDAS
ARRECADADAS PELO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -
INSS, ou seja, REFERENTE À PARTE PATRONAL; (Grifos do original.)
4) não limitar o valor a ser compensado pelas restrições impostas pela Lei 8.212/91, em
especial a de 30% (TRINTA POR CENTO) do montante compensável, conforme já se
manifestou o nosso TRIBUNAL (jurisprudência transcrita) reservando-se, contudo, o
direito das autoridades fiscais de procederem à ampla conferência dos valores e
critérios adotados para fins de compensação, tudo conforme a MELHOR
DOUTRINA e JURISPRUDÊNCIA; (Grifos do original.)
Esclarecida a questão da concomitância, e a despeito da insurgência do recorrente,
forçosa é a aplicação da Súmula Carf no 1 para não conhecer do recurso voluntário em razão da
concomitância:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Conclusão
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.150 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13831.000511/2007-75

Voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital